Tribunal: TJDFT
Processo: 0010299-16.2013.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECADÊNCIA. PROVA FALSA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Nos termos do enunciado de Súmula de no 401 do STJ: “O prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial.”
2. Os autores rescindendos não conseguiram demonstrar que a prova produzida no conhecimento originário foi forjada, falsa ou que houve falsidade ideológica na sua confecção, já que apenas foi realizado cálculo com base nos dados disponíveis à época, inexistindo má-fé do perito em questão, apto a apontar ser falsa a prova produzida nos autos.
3. Deve ser rejeitado o pleito rescisório, pois a sentença proferida no julgado original rebateu e fundamentou todos os pontos para adoção do laudo pericial em questão, estando sua adoção alinhada às demais provas produzidas nos autos.
4. Ação rescisória julgada improcedente.